Tribunal: TJSP
Processo: 0000477-69.2015.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Artigo 359-C do Código Penal. Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Documentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que indicam a realização da conduta típica. Dolo caracterizado. Réu alertado por nove vezes acerca do descontrole nas contas do Município. Pena e regime mantidos.

Ementa:
Apelação. Artigo 359-C do Código Penal. Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Documentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que indicam a realização da conduta típica. Dolo caracterizado. Réu alertado por nove vezes acerca do descontrole nas contas do Município. Pena e regime mantidos. Substituição por restritiva de direitos mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000477-69.2015.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante SERGIO LUIZ
DE MIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 2/8
Voto no 10.165
Apelação no 0000477-69.2015.8.26.0034
Comarca: Macaubal
Apelante: Sérgio Luiz de Mira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Artigo 359-C do Código Penal. Assunção de
obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Prova
segura acerca da autoria e materialidade do delito.
Documentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo que indicam a realização da conduta típica. Dolo
caracterizado. Réu alertado por nove vezes acerca do
descontrole nas contas do Município. Pena e regime mantidos.
Substituição por restritiva de direitos mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 795/800, acrescenta-se
que Sérgio Luiz de Mira foi condenado às penas de 01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de 30 (trinta)
salários mínimos, porque incurso no artigo 359-C, do Código
Penal.
Inconformado (fls. 817), recorreu o réu buscando a
absolvição por ausência de prova da materialidade do fato ou
por inexistência de dolo específico (fls. 833/852).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 858/860), manifestou-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 3/8
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.
867/869)
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta, dos inclusos auto de inquérito policial que, nos dois
últimos quadrimestres de 2012 (último ano de mandato), na sede
da Prefeitura Municipal local, nesta cidade e Comarca de
Macaubal, SÉRGIO LUIZ DE MIRA, qualificado a fls. 268, ordenou
e autorizou a assunção de obrigações cujas despesas não foram
pagas no mesmo exercício financeiro”.
A materialidade do crime foi comprovada pela cópia de
processo de fiscalização do Tribunal de Contas no
1561/026/12 (fls. 07/67), do qual se ressalta o item “B” (fls.
61/63), que tratou das restrições de despesas no último ano do
mandato; pela prova pericial contábil (fls. 676/681 e 711/714)
e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A leitura da prova dos autos indica que o acusado era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 4/8
Prefeito do Município de Macaubal durante o mandato de 01 de
janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2012, de sorte que, em
razão do cargo ocupado, era responsável pela determinação de
despesas do Município.
Além disso, os documentos juntados demonstram que ao
final do primeiro quadrimestre do ano de 2012, a Prefeitura
Municipal de Macaubal acumulava o valor de R$ 451.541,52
(quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e
um reais e cinquenta e dois centavos) referentes à iliquidez,
conforme fls. 61 da decisão do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.
Observa-se que, existindo situação de iliquidez constatada
no primeiro quadrimestre do último ano de mandato, deveria o
acusado ter direcionado sua administração a extinguir o
passivo existente ou, pelo menos, focar na acumulação de
renda para possibilitar ao seu sucessor uma transição com
maior harmonia, sem comprometer as finanças do novo
mandato.
Entretanto, ao final do mandato, constatou-se o aumento
do valor devido nos dois últimos quadrimestres, indicando-se a
iliquidez de R$ 1.057.713,29 (um milhão e cinquenta e sete mil,
setecentos e treze reais e vinte e nove centavos), de sorte que
houve violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar no 101/00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 5/8
Confira-se:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa
serão considerados os encargos e despesas compromissadas a
pagar até o final do exercício.
Os valores encontrados pelo Tribunal de Contas do Estado
foram corroborados pela perícia contábil realizada nos autos,
que respondeu aos quesitos formulados pelas partes e
consignou que a metodologia utilizada pelo Tribunal para
apuração da iliquidez do Município foi correta (fls. 676/681 e
711/714).
Ressalte-se que a simples violação do artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, por si só, não acarreta a prática do
delito previsto no artigo 359-C do Código Penal, uma vez que a
assunção de obrigação sem adimplemento nos dois últimos
quadrimestres do mandato não é absolutamente proibida,
desde que existente disponibilidade de caixa suficiente para
quitação das despesas no mandato seguinte.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 6/8
“Na realidade, pelo texto legal, não há uma proibição absoluta de
assumir obrigação em fim de mandato que não possa ser
resgatada no mesmo exercício. Com efeito, a lei admite, ainda que
implicitamente, a assunção de obrigação, mesmo nos últimos
quadrimestres, cujo adimplemento não se complete no mesmo
exercício, isto é, permite que parcelas dessa obrigação possam
ficar para serem regatadas no próximo mandato, sob uma
condição: desde que 'tenha contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa'. Assim, não será a simples assunção de
obrigação cujo resgate parcial venha a operar-se no exercício
seguinte que tipificará a conduta incriminada, mas sim a ausência
de 'contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa'. ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte
especial : volume 5: dos crimes contra a administração pública até
dos crimes praticados por prefeitos. 12. ed. São Paulo: Saraiva,
2007. v. 5. p. 419) .

Dessa forma, constatada a assunção de obrigações nos
dois últimos quadrimestres de 2012 pelo acusado, sem que
existisse disponibilidade de caixa para adimpli-las no mandato
seguinte, pelas cópias do processo de fiscalização de contas e
pela perícia contábil, não há que se falar em inexistência ou
insuficiência do material probatório para o fim de alicerçar a
conclusão lançada na r. sentença.
Ressalte-se, ainda, que o dolo do acusado restou
plenamente comprovado.
Acerca do elemento subjetivo, destaco que é prescindível
a caracterização da finalidade específica, bastando a vontade
livre e consciente de assumir obrigação geradora de despesa,
que necessite ser cumprida, total ou parcialmente, no próximo
mandato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 7/8
Segundo BITENCOURT:
“É necessário que o sujeito ativo tenha conhecimento, em
primeiro lugar, de que já se encontra no período depurador das
finanças públicas (últimos oito meses de mandato); em segundo
lugar, deve ter consciência de que a obrigação a assumir não pode
ser resgatada no mesmo exercício ou de que eventual saldo a ser
honrado no exercício seguinte não tem 'contrapartida suficiente
de disponibilidade de caixa'. Não há previsão de qualquer fim
especial de agir.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito
penal: parte especial : volume 5: dos crimes contra a
administração pública até dos crimes praticados por prefeitos. 12.
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 5. p. 419).
A prova dos autos, especialmente a fiscalização realizada
pelo Tribunal de Contas do Estado, apontou que o acusado foi
alertado por nove vezes pela Equipe Técnica da Unidade
Regional de São José do Rio Preto, encarregada do
acompanhamento das contas, acerca da situação de iliquidez,
abordando a necessidade de adoção de medidas corretivas,
relacionadas
especialmente
à
limitação
de
empenho
e
programação financeira.
Em que pese o esforço da ilustre Defesa em sustentar que
não houve dolo do agente, uma vez que sua intenção não era
de praticar o ilícito, a prova documental indicada trouxe farta
comprovação da intenção do agente.
Assim, acertada a condenação, passo à análise das
penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000477-69.2015.8.26.0334 - Macaubal - VOTO No 8/8
do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal,
em 01 ano de reclusão, permanecendo inalterada nas demais
fases diante da inexistência de circunstâncias modificadoras.
No mais, fica mantido o regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária no valor de 30 (trinta) salários mínimos.
Destarte,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
interposto por Sérgio Luiz de Mira . Mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator